Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas da vítima no sentido de que foi agredida pelo acusado, estando tais declarações corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2. In casu, ainda que tenham ocorrido agressões recíproca, verifica-se que a conduta do réu de agredir o nariz da vítima com socos, causando lesões contusas, mostrou-se desproporcional e desarrazoada.
3. Na espécie não restou caracterizada a causa supralegal de exclusão da culpabilidade referente ao excesso exculpante, pois, analisando o conjunto probatório, é forçoso concluir que o tapa desferido pela vítima no rosto do réu não é suficiente para causar-lhe medo, surpresa ou perturbação do ânimo a ponto de não exigir conduta diversa. Outrossim, a desproporcionalidade da reação do recorrente ao tapa desferido pela vítima descaracteriza o alegado excesso.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5° e 7°, ambos da Lei n. 11.343/2006 (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.